Tribunal: TJDFT
Processo: 0750659-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. CIÊNCIA PELO PACIENTE DA ACUSAÇÃO QUE RECAI CONTRA SI. PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. COAÇÃO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Diante da pandemia causada pelo Covid-19, a citação eletrônica por Whatsapp deixa de ser suscitada por uma questão de modernização da Justiça e passa a ser necessária por uma questão de segurança e integridade física do ser humano, ambos direitos fundamentais previstos no artigo 5o da CF/88.
2. A ciência do teor da denúncia é inequívoca, consoante demonstra a troca de mensagens entre o denunciado e o Oficial de Justiça, ocasião em que o réu, inclusive, manifestou interesse em ser representado pela Defensoria Pública. Ressalta-se, ainda, que o print do contato com a parte, anexado pela Oficial de Justiça, possui inclusive foto do réu no perfil.
3. Conforme dispõe o artigo 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. No caso concreto, nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação, uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e não há dúvidas quanto à ciência, pelo acusado, do ato da citação e do teor da acusação, tanto que está sendo devidamente patrocinado pela Defensoria Pública, que, inclusive, já apresentou resposta à acusação.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.